Tribunal: TJSP
Processo: 2279314-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de oscilação de energia elétrica – Aplicação do CDC – Reconhecimento – Inversão do ônus da prova – Possibilidade.

É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de oscilação de energia elétrica – Aplicação do CDC – Reconhecimento – Inversão do ônus da prova – Possibilidade.

É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).

Agravo provido.